Tribunal: STF
Processo: ARE 1463361
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. PRESCINDIBILIDADE. PREMISSAS INCONTROVERSAS. REVALORAÇÃO JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Quinta Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. OBTENÇÃO ILÍCITA. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. In casu, o material probatório amealhado, sob o crivo do contraditório, não exprime a lisura do procedimento policial, permanecendo incerteza sobre as fundadas razões que levaram ao ingresso na residência do apelante, impondo-se declarar a absolvição do recorrente, pela ilicitude da prova. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (e-doc. 20).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a parte sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, incs. XI e LXIII, da CRFB (e-doc. 26).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a análise de eventual ofensa constitucional esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, acolho a ponderação do recorrente de que as balizas fáticas são incontroversas e estão explicitamente delineadas nos autos. Na verdade, a parte busca apenas a revaloração jurídica das premissas fáticas estabelecidas ou demarcadas pelo acórdão recorrido na origem, com o intuito de que se defina se lhe foi dada interpretação conforme o conteúdo dos dispositivos constitucionais invocados. Trata-se, pois, de discussão meramente jurídica e de alegada violação direta ao conteúdo constitucional, de sorte que o caso não se amolda ao enunciado nº 279 da Súmula desta Suprema Corte. 



    5. Ademais, o recurso extraordinário apresenta formal e motivadamente a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida e de modo a ultrapassar os interesses subjetivos da causa, consoante exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CRFB, de 1988, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    6. Com isso, conhecendo do recurso, passo à análise de mérito, adiantando que o apelo extremo deve ser provido.



    7. A controvérsia estabelece-se acerca da (i)licitude da prova colhida em busca pessoal e domiciliar realizada pela Polícia Militar que redundou na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas). O Tribunal a quo, afastando a conclusão jurídica da sentença, requalificou as premissas fáticas do caso, entendendo não ter havido justa causa ou fundada suspeita de posse de corpo de delito que legitimasse a busca pessoal e o ingresso em domicílio sem mandado judicial, razão pela qual, referindo-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a ilicitude da prova material obtida e absolveu o acusado.



    8. O Pleno desta Corte já firmou entendimento acerca da admissão da requalificação jurídica dos fatos, como se viu no julgamento do RE nº 820.433-AgR/PI, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Deserção. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Revaloração da prova pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reenquadramento jurídico dos fatos. Possibilidade. Certidão cartorária. Negativa de fé pública. Não ocorrência. 



    1. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não viola o art. 93, inciso XIV, da CF a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, a par do conteúdo de certidão cartorária, reconhece a deserção de recurso com base em interpretação de dispositivo do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 820.433-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 30/05/2016; grifos acrescidos).



    9. Ainda, no mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ESTABILIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO ATÉ O ADVENTO DA EC 19/98. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO ÓBICE DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O tema constitucional versado nos autos foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem. Não incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    II – A decisão atacada não revolveu fatos e provas constantes nos autos, mas sim realizou o enquadramento jurídico dos fatos relatados na espécie, o que é possível nessa estreita via extraordinária. 



    III - Agravo regimental improvido.”



    (AI nº 802.046-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/11/2010, p. 25/11/2010; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA - ENQUADRAMENTO - REVOLVIMENTO. Descabe confundir o enquadramento jurídico dos fatos constantes do acórdão impugnado mediante o extraordinário com o revolvimento da prova. APOSENTADOS - EXTENSÃO DE BENEFÍCIO - ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A pedra de toque da incidência do preceito é saber se em atividade os aposentados lograriam o benefício. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    (RE nº 385.164-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 28/10/2008,p. 20/02/2009; grifos acrescidos).



    10. Desse modo, entendo que, sem rever nem rediscutir os fatos da causa, sedimentados nas premissas e exatos limites do quanto proclamado no acórdão recorrido e no voto divergente, devo conferir nova qualificação jurídica acerca do termo fundadas razões e sua necessidade ante a busca pessoal e o ingresso em domicílio do recorrido. 



    11. Anoto que a parte recorrida foi condenada pelo Juízo de origem como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, por ter sido surpreendida, em patrulhamento de rotina pela Polícia Militar, portando porção de maconha com aproximadamente 2g, após o que houve o ingresso policial em seu domicílio, onde foram encontradas 10 porções de crack embaladas para venda. E assim consta do acórdão do Tribunal a quo, que, em recurso de apelação, absolveu o então apelante:



    “Registra-se que a jurisprudência tanto do Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que é possível iniciar a persecução penal a partir da denúncia anônima, desde que sejam realizadas, antes da instauração do Inquérito Policial, diligências ou averiguações preliminares, por meio de elementos indiciários, da verosimilhança da notícia apócrifa. 



    Isso porque, ainda que possa constituir fonte de informação, a denúncia anônima verossímil apenas terá aptidão para deflagrar diligenciamento policial tendente à averiguação dos fatos narrados e, só então, uma vez confirmados, poderá legitimar o ingresso forçado em recinto domiciliar.



     No caso em tela, os policiais identificaram o recorrente como suspeito de tráfico de drogas na região, segundo diversas "denúncias" informais de populares, o que motivou a abordagem e a busca pessoal, ocasião em que encontraram pequena quantidade de drogas. Daí deslocaram-se até a residência do agente, onde, alegadamente, obtiveram autorização da proprietária do imóvel para o ingresso no domicílio, no qual foram encontradas as demais drogas.” (e-doc. 20, p. 3; grifos acrescidos).



    12. Entretanto, esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” 



    (RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016; grifos acrescidos).



    13. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização.



    14. A propósito, conforme o entendimento que perfilho, bem expresso pelo magistério de Pacelli, a busca pessoal carece, inclusive, de mandado judicial:



    “Já a busca pessoal, a nosso aviso, não depende de autorização judicial, ainda que se possa constatar, em certa medida, uma violação à intangibilidade do direito à intimidade e  à privacidade, previsto no art. 5º, X, da CF.”



     (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 18ª ed, p. 442).



     15. Sobre a questão, posicionei-me nos autos do HC nº 230.232/MG cujas razões trago, em excerto, à colação:



    “7. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos: 



    ‘Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; 



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; 



    g) apreender pessoas vítimas de crimes; 



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.’ (grifos nossos). 



    8. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições. 



    9. Idêntico procedimento há de ser aplicado nos casos de busca veicular, visto que ‘a apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial’ (HC nº 168.754/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos).” 



    16. Neste cenário, o ponto determinante está em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são fundadas razões, ou justa causa, para, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa a busca pessoal, ou o ingresso em domicílio sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.



    17. Por primeiro, destaco que o julgamento do Tema RG nº 280, por esta Corte, não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Na mesma linha de raciocínio, aponto recente julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    “(...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009).(...).”



    (RE nº 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).



    18. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas. 



    19. Entretanto, como já minudenciado pela eminente Ministra Cármen Lúcia:



    “(...) Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não é comprovada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 31/05/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 17/2/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões(Tema n. 280/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário nº 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário nº 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021. (...).” 



    (RE nº 1.447.939/SP, j. 16/08/2023, p. 22/08/2023; grifos acrescidos). 



    20. No caso concreto, a localização das drogas deu-se, segundo o apontado pelo próprio acórdão da origem, em busca pessoal seguida à abordagem realizada por conta de denúncias feitas por moradores do local de que o recorrido praticava a traficância na região. Desse modo, e tratando o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. Mesmo porque, e como também anota o acórdão da origem, o ingresso em domicílio, havido em desdobramento à busca pessoal, deu-se mediante autorização.



    21. Ademais, não há que se confundir, por evidente, justa causa com prova suficiente para a condenação. Aliás, porque não há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime, sob pena de se antecipar a questão do ônus probatório, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso. Trata-se de exigir, somente, fundadas razões a serem devidamente justificadas a posteriori, sob pena, inclusive, de apuração disciplinar civil e penal do agente que incidir em abusos. Entendimento diverso contraria, pois, o cerne da posição fixada por esta Corte no Tema RG nº 280.



    22. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo para prover o recurso extraordinário, no sentido de considerar a validade da busca e apreensão efetuadas e, por conseguinte, determinar ao Tribunal de origem que analise, no mais, as apelações interpostas.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator